Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-17.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000001-17.2018.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 680.087.836-72 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO), ALAOR PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 775.279.331-00 (RECORRIDO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

Hipótese que atrai a regulamentação do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, cujo teor dispõe prescrever em três anos a pretensão de reparação civil, o que se aplica ao caso em comento, por ter sido ultrapassado o prazo legal, vez que a parte remete a negócio jurídico firmado no ano de 2014, enquanto a ação somente foi ajuizada somente em 2018.

R E L A T Ó R I O

RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA interpõe
Recurso Inominado
de sentença de improcedência proferida nos autos em que contende com ALAOR PIRES DA SILVA FILHO.

Reafirma que o negócio, que envolveu compra e venda, na qual a motocicleta entrou como parte do pagamento, na forma de dação em pagamento, foi realizado em 2014, mas, em 26.9.2013, havia restrição no bem no sítio eletrônico do DETRAN.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000001-17.2018.8.11.0046

Polo Ativo

RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ALAOR PIRES DA SILVA FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação e não apreciada, em face da correlação entre pedido e causa de pedir – pedido de indenização.

Analisando os autos verifica-se que, conforme mencionado pela parte autora-recorrente, o negócio foi realizado em 2014 e a demanda ajuizada em 2018.

Não se trata de relação consumerista, o que atrai a regulamentação do Código Civil, cujo artigo 206, § 3o, V, dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, o que se aplica ao caso em comento, por ter sido ultrapassado o prazo legal.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACOLHIDA – AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VÍCIO REDIBITÓRIO – ART. 445, § 1o DO CC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Não restando caracterizada a relação de consumo, porquanto a requerida não se enquadra no conceito de fornecedora de produtos ou serviços, se tratando a relação de compra e venda entre particulares, deve o negócio ser submetido as disposições do Código Civil, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a pretensão do autor é obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício redibitório, que não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à reparação civil, exercitável pela via da ação condenatória, tal pretensão sujeita-se ao regime prescricional estabelecido pelo artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

Tendo transcorrido o prazo prescricional trienal entre o conhecimento do vício e a propositura da presente ação, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.

(TJ-MT, N.U 1011821-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, V, CC). TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do inciso V do § 3o do art. 206 do Código Civil, prescrevem em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.

Se somente depois de decorridos mais de 3 (três) anos da restituição da motocicleta ao Reclamante, este se insurge com a propositura de reclamação visando reparação civil, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição dos seus direitos.

(TR-MT, N.U 1006098-90.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Por ser matéria de ordem pública, passível seu conhecimento
ex officio
, e não há em julgamento diverso por ser apenas a aplicação do direito ao caso concreto.

“[...] As matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc.) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias. A saber: AgRg no REsp. n. 1.348.012/MG, Segunda Turma, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 16/6/2015; REsp n. 1.372.133/SC, Terceira Turma, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 5/6/2014; REsp. n. 1.314.360/MG, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 7/2/2013; AgRg no AREsp n. 223.196/RS, Segunda Turma, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 16/10/2012; REsp n. 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020. [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.091.166/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020). 2. No caso em análise, a ação originária é de cobrança de cheque, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco anos) nos termos do artigo 206§3o do Código Civil. 3. Constatado que entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o protocolo do presente cumprimento de sentença transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem prova de qualquer marco interruptivo, o reconhecimento da prescrição é medida de rigor. 4. Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1000558-59.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Em face do exposto, acolho a prescrição e mantenho o julgamento de mérito da ação, com base no art. 487, II, §2o, CPC c/c art. 206, § 3o, V, Código Civil e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso.

Ante a manutenção do resultado, por dispositivo diverso, condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024